Tribunal: TJDFT
Processo: 0713680-12.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713680-12.2023.8.07.0009 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. LAUDO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ. IRRELEVANTE. RECUSA POR MOTIVO DIVERSO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, uma vez que a parte requerida atuou na qualidade de fornecedora de produtos e serviços, enquanto a parte autora figurou como consumidora, pois contratou plano de saúde como destinatária final, nos termos do art. 2o, caput, do CDC, e Súmula 608 do STJ. 2. Embora haja carência contratual, prevista com base em legislação que a autoriza, é obrigatório o atendimento médico nos casos de emergência, quando envolver risco à vida ou a integridade física do segurado. O prazo nessas hipóteses é de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, quando o contratante passa a ser automaticamente segurado, nos termos do que dispõe os artigos 12, inciso V, e 35-C, da Lei n. 9.656/1998. 3. É irrelevante a alegação da ré de que o autor agiu de má-fé quando do preenchimento da declaração de saúde ao ocultar a doença preexistente, uma vez que a recusa se deu por motivo diverso, ou seja, não cumprimento de carência. 4. É cediço que os percalços na busca de tratamentos de saúde têm o potencial de gerar abalo psíquico, dor física, temor, aflição, medo e angústia, porquanto se vê o paciente tolhido dos meios capazes de contribuir para a melhora de seu quadro clínico. Contudo, nem toda situação desagradável é capaz de caracterizar dano moral indenizável, mas apenas aquelas que ultrapassem os meros dissabores do dia a dia, inerentes à vida comum em sociedade, e que culminem em prejuízos reais, porém, de ordem imaterial. 5. No presente caso, não se mostra recomendável o reconhecimento do dano moral com base em simples presunção, mostrando-se necessária a efetiva comprovação de situação de gravidade relevante que evidencie o abalo físico ou psicológico experimentado pela parte. 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A parte recorrente aponta violação ao artigo 12, inciso V, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998, sustentando ser legítima a recusa do custeio da internação da parte recorrida, porquanto ausente o cumprimento do prazo de carência. Assevera que a imposição de carência contratual de 180 dias para internação hospitalar é lícita e deve ser respeitada, conforme previsto na legislação específica e no contrato firmado entre as partes. Requer a concessão de efeitos suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 12, inciso V, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998, porquanto, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “No caso dos autos, restou incontroversa a situação de emergência vivenciada pelo autor. Há que se destacar que o relatório médico de ID 67461178 comprova a necessidade de internação urgente, ante o quadro de hemorragia digestiva alta, em decorrência de cirrose hepática” (ID 69723321). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70652578. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029